Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752045-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NAIR SIMAO MOCCELINI, ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DESPACHO Aos agravantes-exequentes para dizerem, em cinco dias, se persiste o interesse no presente recurso, observado que em r. decisão posterior a MM. Juíza deferiu a penhora de 15% do faturamento da agravada-devedora até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, art. 866 do CPC. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora